Tribunal: TJPA
Processo: 0002197-95.2013.8.14.0004
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002197-95.2013.8.14.0004

EMBARGANTE: EDILCIO GOMES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO CONSUMADO E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, com reconhecimento de homicídio privilegiado consumado e homicídio privilegiado tentado, fixada a pena definitiva em 7 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O embargante sustenta omissão quanto à análise dos fundamentos defensivos relativos à aplicação das frações máximas das causas de diminuição da tentativa e do homicídio privilegiado, bem como requer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar as teses defensivas relativas à dosimetria da pena e à aplicação das causas de diminuição previstas nos arts. 14, II, e 121, §1º, do Código Penal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios exige ausência de enfrentamento de questão relevante suscitada pela parte e necessária ao deslinde da controvérsia.

O acórdão embargado examinou expressamente a dosimetria da pena, consignando que a fração de redução de um terço pela tentativa mostrou-se adequada diante do elevado iter criminis percorrido, evidenciado pelos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, inclusive na região da face.

O julgado aplicou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a redução decorrente da tentativa deve observar critério inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que quanto maior a proximidade da consumação, menor a fração de diminuição.

A decisão embargada também fundamentou adequadamente a aplicação da fração de um quarto referente ao homicídio privilegiado, ao reconhecer que o motivo relevante decorreu de reação a fato pretérito, sem provocação imediata e direta da vítima no momento da ação.

A escolha da fração de diminuição não constitui direito subjetivo do réu, mas decorre de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, baseada nas circunstâncias concretas do caso.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a controvérsia tenha sido apreciada de forma suficiente e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada as teses defensivas relativas à dosimetria da pena e às causas de diminuição previstas no Código Penal.

A fração de redução pela tentativa deve observar critério inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

A fixação da fração de diminuição do homicídio privilegiado decorre da análise das circunstâncias concretas do caso pelo julgador.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

O prequestionamento dispensa manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados quando a matéria é suficientemente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619. CP, arts. 14, II, 29 e 121, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 672263/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.08.2021, DJe 17.08.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.04.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023; TJPA, Embargos de Declaração Criminal n. 0002325-92.2017.8.14.0031, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 04.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS EMBARGOS e REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Edilcio Gomes de Souza
contra o acórdão proferido por esta egrégia 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal interposta pela defesa, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Na origem, o embargante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §1º, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal, reconhecendo-se a forma tentada e privilegiada quanto a uma das vítimas e o homicídio privilegiado consumado em relação à outra, sendo fixada a pena definitiva em 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Interposta apelação, a defesa insurgiu-se especificamente contra a dosimetria da pena na terceira fase, pleiteando a aplicação das frações máximas das causas de diminuição previstas no art. 14, II, e no art. 121, §1º, ambos do Código Penal, bem como requereu a substituição do regime prisional por prisão domiciliar em razão de alegada condição de saúde. O acórdão embargado, contudo, entendeu adequadas as frações fixadas pelo juízo sentenciante e afastou a pretensão defensiva, mantendo integralmente a reprimenda imposta.

Nos presentes aclaratórios, sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que esta Corte não teria enfrentado de maneira específica e aprofundada os fundamentos deduzidos nas razões recursais, especialmente quanto à necessidade de aplicação das frações máximas das causas de diminuição e à análise das circunstâncias favoráveis invocadas pela defesa. Alega que o acórdão teria se limitado a fundamentação genérica, sem examinar pontualmente os argumentos apresentados, o que configuraria vício sanável por meio dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Requer, assim, a integração do acórdão com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados e das teses defensivas suscitadas.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no decisum, sustentando que a matéria foi devidamente apreciada e que a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Edilcio Gomes de Souza contra o acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §1º, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em sete anos e cinco meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que esta Corte teria deixado de enfrentar de forma específica os fundamentos defensivos relativos à aplicação das causas de diminuição previstas nos artigos 14, inciso II, e 121, §1º, ambos do Código Penal, notadamente quanto à possibilidade de fixação das frações máximas de redução. Aduz, ainda, que os aclaratórios visam ao prequestionamento da matéria.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Dispõe o referido dispositivo que “aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos é aquela que recai sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, devidamente suscitado pela parte e não enfrentado pelo órgão julgador, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que a matéria relativa à dosimetria da pena foi expressamente analisada. Consta do voto condutor que a fração de um terço aplicada à tentativa foi reputada adequada em razão do elevado iter criminis percorrido pelo réu, evidenciado pelos quatro disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Salomão Gama Gomes, sendo dois direcionados à região da face, circunstância que demonstra extrema proximidade da consumação.

O julgado consignou, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a redução pela tentativa deve observar critério inversamente proporcional ao iter criminis percorrido, de modo que quanto mais próximo o agente esteve da consumação, menor deve ser a fração de diminuição. Foi citado, inclusive, o precedente do STJ no AgRg no HC 672263/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10 de agosto de 2021, DJe 17 de agosto de 2021.

No tocante à minorante do homicídio privilegiado, prevista no §1º do artigo 121 do Código Penal, o acórdão registrou que a redução de um quarto mostrou-se proporcional, tendo em vista que o motivo relevante consistiu em reação a furto ocorrido anteriormente na residência do réu, não havendo provocação imediata e direta da vítima no momento da ação. Assentou-se que a intensidade da emoção e a relação temporal com o fato provocador não autorizavam a aplicação da fração máxima de um terço.

Também foi expressamente consignado que a escolha da fração de diminuição não constitui direito subjetivo do réu, mas decorre de discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, que deve fundamentar sua decisão à luz das circunstâncias concretas do caso.

Portanto, não se verifica omissão quanto à análise das teses defensivas. O que se constata é o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretensão que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser conhecidos diante da alegação de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se é possível a inovação recursal em sede de embargos de declaração, com a introdução de matérias não suscitadas na apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada, nos termos do art. 619 do CPP, podendo, excepcionalmente, corrigir erro material ou modificar o decisum embargado, desde que presentes os vícios elencados.

4. No caso, a decisão embargada foi clara ao enfrentar os fundamentos da apelação, os quais se limitaram à tese absolutória.

5. É vedado à parte, em sede de embargos de declaração, suscitar matéria não arguida anteriormente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O prequestionamento pretendido exige a existência de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso concreto, já que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. A inovação recursal em sede de embargos de declaração é vedada, sendo inadmissível a introdução de matérias não suscitadas na fase recursal anterior. 3. O prequestionamento exige a configuração de um dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo suficiente a mera pretensão de rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.380.808/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 5.9.2023; TJMT, EDCRIM n. 00086951420128110042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 11.4.2023; STJ, AgRg no HC 790058/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 7.2.2023; TJAM, ED-ApCrim n. 0011113-94.2022.8.04.0000, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 28.01.2023
(TJPA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - Nº 0002325-92.2017.8.14.0031 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-04)

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

No que concerne ao prequestionamento, registre-se que, segundo entendimento consolidado, a oposição de embargos com tal finalidade é admissível, mas não impõe ao julgador o dever de se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a questão tenha sido apreciada de forma suficiente e fundamentada.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA REJEITÁ-LOS
, por ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026